Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745424-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SAULO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706608-83.2023.8.07.0005 ajuizada em desfavor de SAULO RODRIGUES DOS SANTOS, intimou o autor/agravante para “converter o feito em execução, no prazo de 05 dias, eis que desconhece o paradeiro do veículo” (ID no 173539507 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 52677318), o agravante sustenta, em síntese, que teria cumprido “todos os requisitos legais para deferimento e cumprimento da liminar e apreensão do veículo objeto da ação”. Acrescenta que “é direito do credor promover a busca e apreensão do veículo quando comprovada a mora do devedor e após a apreensão sem o devido pagamento, consolida-se nas mãos do Agravante a posse plena e exclusiva do bem, podendo aliená-lo aplicando o valor da venda no pagamento do crédito”. Narra que “a legislação conferiu ao credor, caso não encontre o bem ou caso este não esteja na posse do devedor, a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva”, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Alega que “o não exercício, pelo credor, da faculdade prevista no Decreto-Lei 911/69 não representa impedimento ao andamento regular do feito, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse pela busca e apreensão do bem”. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, para intimação do agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes; o que pretender ver confirmado no mérito do recurso. Preparo regular (IDs no 52677319 e 52677320). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. In casu, a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, haja vista que não se pronunciou em relação ao pedido liminar de busca e apreensão do veículo, que ocorreu previamente nos autos principais (ID no 159455656 do processo referência), e não consta seu sobrestamento ou revogação. Assim, a situação retratada nas razões do presente recurso não está relacionada à concessão da liminar de busca e apreensão. Compulsando os autos principais, verifica-se que a diligência para cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor foi infrutífera (ID no 163202662). Nesse contexto, o autor foi intimado para que indicasse a localização do veículo ou, ainda, promovesse a conversão do feito em execução (ID no 164202175 do processo referência). Em razão da ausência de indicação de novo endereço pelo autor, a Magistrada a quo proferiu a decisão agravada (ID no 173539507 do processo referência), que intimou o autor para “converter o feito em execução, no prazo de 05 dias, eis que desconhece o paradeiro do veículo” (ID no 173539507 do processo referência), ou seja, que determinou a sua emenda, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Assim, no caso vertente, como se trata de insurgência contra decisão que determina a emenda da inicial para que o autor, ora agravante, converta o feito em ação de execução, não havendo que se falar em admissão do presente agravo de instrumento. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador